Tribunal: CARF
Processo: 14120.000075/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000075/2009-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.320 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BOI VERDE ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO TOTAL E REITERADA DE
RECEITAS DA ATIVIDADE EM MONTANTE SIGNIFICATIVO.
Caracteriza sonegação a conduta reiterada de nada recolher e declarar, apesar
dos expressivos resultados obtidos no exercício da atividade econômica própria
do sujeito passivo, reconhecido em seus livros fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial apenas em relação à “reiteração e significância das receitas
omitidas”. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Gustavo
Guimarães da Fonseca. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e
Alexandre Evaristo Pinto que votaram por negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões, o
conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, e, por fundamentos distintos, o conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000075/2009-85
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-00.935, na sessão de 16 de
março de 2012, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ANALISE DO CASO CONCRETO. Não há que se falar em cerceamento de direito de
defesa quando a fiscalização apura omissão de receitas e, diante da inércia do
contribuinte, realiza os procedimentos adequados ao arbitramento dos lucros para
exigência do IRPJ e CSLL. Igualmente, não há violação ao devido processo legal
quando a fiscalização elabora demonstrativos precisos das receitas auferidas, extraindo-
os do Livro de Registro de Saídas e, ao final, lavra auto de infração formalizando
exigência demonstrada com todos os elementos de prova das irregularidades, bem como
dos procedimentos adotados, permitindo o pleno exercício do direito de defesa.
OMISSÃO DE RECEITAS. A inexistência de escrita fiscal ou a diferença entre os
valores escriturados na contabilidade da empresa e os valores declarados ao Fisco
caracteriza omissão de receitas, sendo passível de lançamento de ofício.
IRPJ E CSLL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. INEXISTÊNCIA DE ESCRITA
FISCAL E CONTÁBIL. POSSIBILIDADE. Nos casos de inexistência de contabilidade
regular da empresa ou nas situações em que esta deixa de registrar parte das operações
comerciais ou da movimentação financeira, impõe-se o arbitramento do lucro, nos
termos do artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995.
MULTA QUALIFICADA. CONTRIBUINTE QUE NÃO POSSUI ESCRITA FISCAL.
NÃO ENTREGA DIPJ, DCTF e DACON. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES
FALSAS AO FISCO. INEXISTÊNCIA DE VALORES MOVIMENTADO EM NOME
DE TERCEIROS. OMISSÃO RELEVANTE, MAS QUE NÃO CARACTERIZA
ELEMENTO QUALIFICADOR DA MULTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 14 DO
CARF. Em matéria de multa qualificada não se pode presumir que o contribuinte, ao
não entregar DIPJ, DCTF ou DACON e por não possuir livros fiscais estivesse agindo
de forma premeditada com o propósito de sonegar tributo. Se estivéssemos diante de
registros de escrita com um valor e de informações a menor na DIPJ, ou em outros
documentos fiscais encaminhados à Receita , se poderia afirmar que existia a conduta
premeditada com a finalidade de suprimir, ocultar ou retardar o pagamento de tributo.
Porém, no caso dos autos a empresa autuada sequer possuía livros fiscais. Nunca
encaminhou documento à Receita com informação falsa ou diversa daquela que deveria
constar. Ademais, quanto à acusação de que o sujeito passivo assumiu o risco de
produzir o resultado, tenho que a figura do dolo eventual, caracterizada pela situação em
que o agente não almeja o resultado, mas prossegue agindo correndo o risco que este
ocorra, não se aplica para qualificar o ilícito em matéria penal e nem para fins de
qualificação da multa em matéria tributária.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO. MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 02 DO CARF. O Poder Judiciário pode deixar de aplicar
lei que a considere inconstitucional. Esta prerrogativa, porém, não se estende aos órgãos
da Administração. Neste sentido o disposto na Súmula no 2 consolidando o
entendimento de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

SELIC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 4 DO CARF que assentou a jurisprudência de
que “a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais”.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2005 a 2007 a partir da constatação de receitas
escrituradas nos livros fiscais, mas não declaradas, mediante arbitramento dos lucros por falta de
apresentação da escrituração contábil e de livros fiscais federais, com acréscimo de multa
qualificada, além da exigência de multas por falta de apresentação de DIPJ, DCTF e DACON (e-
fls. 157/235). A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls.
290/298). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar a qualificação da penalidade (e-fls. 388/402).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 10/12/2012 (e-fl. 404) e em
17/12/2012 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 405/422 no qual a
Fazenda aponta divergências reconhecidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
423/434, do qual se extrai:
O recurso especial está regulamentado nos arts. 67 a 71 do Anexo II do RICARF e
atende aos pressupostos de tempestividade e legitimidade. Passa-se a apreciar a
admissibilidade.
1) Multa de Ofício Proporcional Qualificada - Prática Reiterada
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Acórdão no 103-23.495, de 25.06.2008:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. [...]
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA - A prática reiterada de omissão de
receitas conduz necessariamente ao preenchimento automático das condições
previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, sendo cabível a
duplicação do percentual da multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei no
9.430/96, com nova redação dada pela Medida Provisória no 351, de 22 de
janeiro de 2007.
Acórdão no 107-08.942, de 04.07.2007:
IRPJ –DIFERENÇAS DE RECEITAS APURADAS – DIVERGÊNCIAS
ENTRE AS DECLARAÇÕES DO CONTRIBUINTE E SUA ESCRITA –
LANÇAMENTO – PROCEDÊNCIA – Apurado pelo fisco, do confronto da
escrita do contribuinte com as declarações prestadas à administração, diferenças
nas receitas apuradas, é cabível a constituição do crédito tributário de IRPJ.
IRPJ – ANOS-CALENDÁRIO DE 2000 E 2001 - MULTA QUALIFICADA –
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES EM DCTF'S E DIPJ’S – MANUTENÇÃO –A
atitude do contribuinte, de escriturar as receitas auferidas em seus livros e de
informá-las integralmente ao fisco estadual, ao passo que ao fisco federal todas
as informações de receitas prestadas em DCTFs e em DIPJs foram “zeradas”,
evidencia atitude dolosa a justificar a manutenção da multa qualificada, não
sendo cabível, aliás, a alegação de que esta teria caráter confiscatório.
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que A
atitude do contribuinte, de escriturar as receitas auferidas em seus livros e de informá-
las integralmente ao fisco estadual, ao passo que ao fisco federal todas as informações
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

de receitas prestadas em DCTFs e em DIPJs foram “zeradas”, evidencia atitude dolosa a
justificar a manutenção da multa qualificada. A prática reiterada de omissão de receitas
conduz necessariamente ao preenchimento automático das condições previstas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Consta no Voto condutor do Acórdão recorrido:
Os lançamentos tiverem por base a mesma circunstância fática, consubstanciada
na omissão de receitas apurada pelo exame dos livros fiscais destinados ao
registro de entrada e de saída de mercadorias e do livro Registro de Apuração de
ICMS, o que rendeu ensejo ao arbitramento do lucro para o IRPJ e a CSLL e da
apuração do PIS e da COFINS. [...]
Em 18/02/2009, nova intimação (fls. 78 e 79) foi feita requisitando a entrega de
DIPJ, DCTF e DACON dos períodos em que havia omissão da impugnante. A
empresa peticionou reafirmando a situação fática já conhecida, ou seja, que não
havia apresentado DIPJ para 2006 e 2007 e tampouco DCTF e DACON para
2005, 2006 e 2007 (fl. 80).
Apesar disso, a Fiscalização, em 26/03/2009, mais uma vez intimou a
impugnante a apresentar os Livros Diário, Razão, Caixa e Lalur e as
demonstrações contábeis (fl. 81), mas não obteve êxito.
Assim, em face da inércia da contribuinte, a alternativa foi o arbitramento da
base de cálculo, que no caso foi realizada com suporte na receita bruta extraída
dos livros Registro de Saída de Mercadorias e de Apuração de ICMS. [...]
No que diz respeito à multa qualificada a situação diz respeito à análise de cada
caso concreto. Podem haver situações em que os motivos e explicações para a
não entrega de DIPJ, DCTF e DACON, por dois ou três anos consecutivos, não
caracterizam situação que justifica a qualificação da multa. Outras, porém,
podem caracterizar hipótese que requer a qualificação da multa. Destaco, ainda,
que à luz da Súmula 14 do CARF, “a simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Igualmente, o valor da omissão não é fato para, por si só, determinar a
qualificação da multa. Para tal há que se investigar o grau de consciência do
contribuinte em relação a sua conduta. Se uma empresa entender, por exemplo,
que determinado tributo tem alíquota zero e a autoridade fiscal concluir de forma
diversa, independentemente do valor da exigência do crédito tributário, não se
pode dizer que houve conduta premeditada com a finalidade de ocultar, reduzir,
suprimir ou retardar o pagamento do imposto.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que. em matéria de multa
qualificada não se pode presumir que o Sujeito Passivo, ao não entregar DIPJ, DCTF ou
DACON e por não possuir livros fiscais estivesse agindo de forma premeditada com o
propósito de sonegar tributo. Se estivéssemos diante de registros de escrita com um
valor e de informações a menor na DIPJ, ou em outros documentos fiscais
encaminhados à Receita , se poderia afirmar que existia a conduta premedidata com a
finalidade de suprimir, ocultar ou retardar o pagamento de tributo. Porém, no caso dos
autos a empresa autuada sequer possuía livros fiscais. Nunca encaminhou documento à
RFB com informação falsa ou diversa daquela que deveria constar. Ademais, quanto à
acusação de que o Sujeito Passivo assumiu o risco de produzir o resultado, tenho que a
figura do dolo eventual, caracterizada pela situação em que o agente não almeja o
resultado, mas prossegue agindo correndo o risco que este ocorra, não se aplica para
qualificar o ilícito em matéria penal e nem para fins de qualificação da multa em
matéria tributária. A empresa peticionou reafirmando a situação fática já conhecida, ou
seja, que não havia apresentado DIPJ para 2006 e 2007 e tampouco DCTF e DACON
para 2005, 2006 e 2007 (fl. 80). Apesar disso, a Fiscalização, em 26/03/2009, mais uma
vez intimou a impugnante a apresentar os Livros Diário, Razão, Caixa e Lalur e as
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

demonstrações contábeis (fl. 81), mas não obteve êxito. A não entrega de DIPJ, DCTF e
DACON,por si só, não caracterizam situação que justifica a qualificação da multa.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
2) Multa de Ofício Proporcional Qualificada - Parcela Significativa
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Consta no Voto condutor do Acórdão paradigma:
A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no sentido de que o
comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela
significativa dos seus rendimentos, torna notório o intuito de retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da
obrigação tributária, justificando a aplicação da multa majorada.
Acórdão no 101-96.668, de 17.04.2008:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001 [...]
MULTA QUALIFICADA. Caracterizado o evidente intuito de fraudar o Fisco,
correta a aplicação da multa no percentual de 150% e correta a elaboração da
representação fiscal para fins
Acórdão no 1102-00.502, de 03.08.2011:
ASSUNTO:IRPJ
EXERCÍCIO 2004 E 2005 [...]
IRPJ - APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA - A conduta da contribuinte
de não informar a totalidade de suas receitas nas declarações de rendimentos
entregues ao Fisco durante anos consecutivos, indicando valores ínfimos nas
suas DIPJs, além de escriturar as notas fiscais com valores diferentes dos
faturamentos reais, denota o elemento subjetivo da pratica dolosa e enseja a
aplicação de multa qualificada pela ocorrência de fraude prevista no art. 72 da
Lei no 4.502/1964.
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que o
comportamento consistente do Sujeito Passivo de deixar de escriturar parcela
significativa ou a totalidade dos seus rendimentos, torna notório o intuito de retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da obrigação
tributária, justificando a aplicação da multa majorada.
Consta no Voto condutor do Acórdão recorrido:
Os lançamentos tiverem por base a mesma circunstância fática, consubstanciada
na omissão de receitas apurada pelo exame dos livros fiscais destinados ao
registro de entrada e de saída de mercadorias e do livro Registro de Apuração de
ICMS, o que rendeu ensejo ao arbitramento do lucro para o IRPJ e a CSLL e da
apuração do PIS e da COFINS. [...]
Em 18/02/2009, nova intimação (fls. 78 e 79) foi feita requisitando a entrega de
DIPJ, DCTF e DACON dos períodos em que havia omissão da impugnante. A
empresa peticionou reafirmando a situação fática já conhecida, ou seja, que não
havia apresentado DIPJ para 2006 e 2007 e tampouco DCTF e DACON para
2005, 2006 e 2007 (fl. 80).
Apesar disso, a Fiscalização, em 26/03/2009, mais uma vez intimou a
impugnante a apresentar os Livros Diário, Razão, Caixa e Lalur e as
demonstrações contábeis (fl. 81), mas não obteve êxito.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

Assim, em face da inércia da contribuinte, a alternativa foi o arbitramento da
base de cálculo, que no caso foi realizada com suporte na receita bruta extraída
dos livros Registro de Saída de Mercadorias e de Apuração de ICMS. [...]
No que diz respeito à multa qualificada a situação diz respeito à análise de cada
caso concreto. Podem haver situações em que os motivos e explicações para a
não entrega de DIPJ, DCTF e DACON, por dois ou três anos consecutivos, não
caracterizam situação que justifica a qualificação da multa. Outras, porém,
podem caracterizar hipótese que requer a qualificação da multa. Destaco, ainda,
que à luz da Súmula 14 do CARF, “a simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Igualmente, o valor da omissão não é fato para, por si só, determinar a
qualificação da multa. Para tal há que se investigar o grau de consciência do
contribuinte em relação a sua conduta. Se uma empresa entender, por exemplo,
que determinado tributo tem alíquota zero e a autoridade fiscal concluir de forma
diversa, independentemente do valor da exigência do crédito tributário, não se
pode dizer que houve conduta premeditada com a finalidade de ocultar, reduzir,
suprimir ou retardar o pagamento do imposto.
Em matéria de multa qualificada não se pode presumir que o contribuinte, ao não
entregar DIPJ, DCTF ou DACON e por não possuir livros fiscais estivesse
agindo de forma premeditada com o propósito de sonegar tributo. Se
estivéssemos diante de registros de escrita com um valor e de informações a
menor na DIPJ, ou em outros documentos fiscais encaminhados à Receita , se
poderia afirmar que existia a conduta premedidata com a finalidade de suprimir,
ocultar ou retardar o pagamento de tributo. Porém, no caso dos autos a empresa
autuada sequer possuía livros fiscais. Nunca encaminhou documento à Receita
com informação falsa ou diversa daquela que deveria constar.
Quanto à acusação de que a multa deve ser qualificada porque o sujeito passivo
assumiu o risco de produzir o resultado, observo que o dolo eventual, em matéria
é elemento para caracterizar a infração, mas não para qualificar o ilícito
cometido o sujeito passivo.
O caso concreto, em relação à multa qualificada, revela situação de simples
omissão, incidindo as disposições da Súmula no 14 do Carf e dos preceitos
constantes no art. 112, II e IV, do CTN.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que em matéria de multa qualificada
não se pode presumir que o Sujeito Passivo, ao não entregar DIPJ, DCTF ou DACON e
por não possuir livros fiscais estivesse agindo de forma premeditada com o propósito de
sonegar tributo. Se estivéssemos diante de registros de escrita com um valor e de
informações a menor na DIPJ, ou em outros documentos fiscais encaminhados à Receita
, se poderia afirmar que existia a conduta premedidata com a finalidade de suprimir,
ocultar ou retardar o pagamento de tributo. Porém, no caso dos autos a empresa autuada
sequer possuía livros fiscais. Nunca encaminhou documento à RFB com informação
falsa ou diversa daquela que deveria constar. Ademais, quanto à acusação de que o
Sujeito Passivo assumiu o risco de produzir o resultado, tenho que a figura do dolo
eventual, caracterizada pela situação em que o agente não almeja o resultado, mas
prossegue agindo correndo o risco que este ocorra, não se aplica para qualificar o ilícito
em matéria penal e nem para fins de qualificação da multa em matéria tributária. A não
entrega de DIPJ, DCTF e DACON, por dois ou três anos consecutivos, por si só, não
caracterizam situação que justifica a qualificação da multa.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
3) Inaplicabilidade da Súmula no 14 do CARF
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do acórdão apresentado como
paradigma:
Consta no Voto condutor do Acórdão Paradigma:
Deste modo, cumpre enfatizar que a mera omissão de rendimentos, a mera
ausência de sua declaração perante o Fisco não pode ensejar a qualificação da
multa. E por quê? Porque estes fatores, por si só, não conduzem à configuração
do necessário evidente intuito de fraude. É dizer, a omissão de receita não
caracteriza o dolo, necessário à configuração do evidente (porque não pode restar
dúvidas) intuito de fraude.
A aferição do dolo, obviamente, demanda uma análise que se revela, de certo
modo, subjetiva. Subjetiva no sentido de que cumpre ao julgador, em face dos
fatos apurados nos autos, avaliá-los e atribuir a eles uma condição que permita a
afirmação de que o contribuinte procedeu com intuito evidente (ou seja, alheio a
qualquer dúvida) de fraudar o fisco, de lesar o fisco.
Neste panorama, é que a jurisprudência firmou-se, ao analisar diversos casos, e
avaliar os fatos neles tratados, no sentido de que a omissão de rendimentos não
conduz à caracterização do evidente intuito de fraude. Este somente se configura
ante um “algo mais”, que deve ser provado, e que deve ser especificado pela
autoridade fiscal. Sem isso, a qualificação da multa não pode ocorrer.
Acórdão no 9202-002.180, 26.06.2012:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. SÚMULA N° 14
DO CARF. Não pode ser exigida a multa qualificada quando não há nos autos
elementos que atestam, de forma inequívoca, o evidente intuito de fraude por
conta do contribuinte, bem como não há discriminação das condutas que
evidenciem o dolo.
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que enseja a
qualificação da multa conduz à configuração do necessário evidente intuito de fraude.
Consta no Voto condutor do Acórdão recorrido:
No que diz respeito à multa qualificada a situação diz respeito à análise de cada
caso concreto. Podem haver situações em que os motivos e explicações para a
não entrega de DIPJ, DCTF e DACON, por dois ou três anos consecutivos, não
caracterizam situação que justifica a qualificação da multa. Outras, porém,
podem caracterizar hipótese que requer a qualificação da multa. Destaco, ainda,
que à luz da Súmula 14 do CARF, “a simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Igualmente, o valor da omissão não é fato para, por si só, determinar a
qualificação da multa. Para tal há que se investigar o grau de consciência do
contribuinte em relação a sua conduta. Se uma empresa entender, por exemplo,
que determinado tributo tem alíquota zero e a autoridade fiscal concluir de forma
diversa, independentemente do valor da exigência do crédito tributário, não se
pode dizer que houve conduta premeditada com a finalidade de ocultar, reduzir,
suprimir ou retardar o pagamento do imposto. [...]
O caso concreto, em relação à multa qualificada, revela situação de simples
omissão, incidindo as disposições da Súmula no 14 do Carf e dos preceitos
constantes no art. 112, II e IV, do CTN.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que. em matéria de multa
qualificada não se pode presumir que o Sujeito Passivo, ao não entregar DIPJ, DCTF ou
DACON e por não possuir livros fiscais estivesse agindo de forma premeditada com o
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

propósito de sonegar tributo. Se estivéssemos diante de registros de escrita com um
valor e de informações a menor na DIPJ, ou em outros documentos fiscais
encaminhados à Receita , se poderia afirmar que existia a conduta premedidata com a
finalidade de suprimir, ocultar ou retardar o pagamento de tributo. Porém, no caso dos
autos a empresa autuada sequer possuía livros fiscais. Nunca encaminhou documento à
RFB com informação falsa ou diversa daquela que deveria constar. Ademais, quanto à
acusação de que o Sujeito Passivo assumiu o risco de produzir o resultado, tenho que a
figura do dolo eventual, caracterizada pela situação em que o agente não almeja o
resultado, mas prossegue agindo correndo o risco que este ocorra, não se aplica para
qualificar o ilícito em matéria penal e nem para fins de qualificação da multa em
matéria tributária. No que diz respeito à multa qualificada a situação diz respeito à
análise de cada caso concreto. Podem haver situações em que os motivos e explicações
para a não entrega de DIPJ, DCTF e DACON, por dois ou três anos consecutivos, não
caracterizam situação que justifica a qualificação da multa e deve ser adotado o
entendimento do enunciado da Súmula CARF no 14, de 14.07.2010.
Conclusão
Do exame dos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 67 e 68 do Anexo II
do RICARF, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido, haja vista que restou
demonstrada a divergência jurisprudencial, em relação as seguintes matérias:
1) Multa de Ofício Proporcional Qualificada - Prática Reiterada;
2) Multa de Ofício Proporcional Qualificada - Parcela Significativa; e
3) Inaplicabilidade da Súmula no 14 do CARF.
Em assim sucedendo, proponho que seja dado seguimento ao recurso especial
interposto.
A PGFN argumenta que, como se referem a períodos de apuração seguidos, as
infrações apuradas decorrem de prática reiterada. Trata‐se, assim, de típico caso de dolo
reiterado, caracterizado pela prática do mesmo ilícito por seguidas vezes, no sentido de burlar o
legítimo pagamento do tributo, por meio da conduta de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento, pela autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. Afirma, assim, o
dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 103-23.495 que, mesmo se referindo a
presunção legal de omissão de receitas, manteve a multa qualificada em razão da prática
reiterada do ilícito tributário, sob a premissa de que a conduta reiterada, por si só, já conduz
automaticamente ao preenchimento das condições previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Acrescenta que a omissão de rendimentos representa a totalidade da sua receita,
considerando que a recorrente jamais apresentou ao fisco qualquer declaração (DIPJ, DCTF e
DACON).
Demonstra, também, a divergência em razão do cabimento da qualificação em
face de omissão de receitas significativa, conforme paradigmas no 1102-00.502 e 101-96.668, e
também indica a existência de dissídio em face do paradigma no 107-08.945, segundo o qual a
multa qualificada seria cabível, por evidente intuito de fraude, quando o contribuinte declara ao
Fisco Federal informação diversa daquela que declara ao Fisco Estadual, e no caso está
demonstrado que os valores omitidos foram escriturados nos livros de Registros de Apuração do
ICMS.
Quanto à Súmula CARF no 14, consigna que:
Conforme se pode depreender do teor do voto condutor do aresto recorrido, o mesmo
entendeu que a hipótese dos autos seria de mera omissão de receitas e que tal fato, por si
só, não ensejaria a qualificação da multa de ofício.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

Entretanto, há que se insurgir quanto a este fato, haja vista que a conduta descrita nos
autos passa ao largo da hipótese de simples omissão.
Com efeito, por simples omissão, deve‐se entender aquelas hipóteses em que a
fiscalização não empreende maiores investigações para se constatar a omissão de
receitas, limitando‐se, por exemplo, a conferir extratos bancários e cotejá‐los com as
declarações do contribuinte; é também o caso em que observa‐se apenas a omissão de
alguns poucos depósitos em um único período de apuração; ou ainda o caso em que a
omissão verificada, não se mostra expressiva diante das receitas declaradas.
Não se admite, em absoluto, que em hipóteses como a presente, na qual a fiscalização
verificou que a conduta omissiva foi repetida de forma sistemática, que o contribuinte
não possuía Livros Diário, Razão, Caixa e Lalur, apenas escriturando os valores
corretos nos livros Registro de Saída de Mercadorias e de Apuração de ICMS; não
apresentou declarações dos anos‐calendários objeto da autuação; e que a omissão
compreendeu a totalidade das suas receitas auferidas, esteja‐se diante de mera hipótese
de omissão.
Essa, definitivamente, não é a situação dos autos!
Por esta razão, verifica‐se que o Acórdão recorrido aplicou, indevidamente, o teor da
súmula no 14 CARF ao caso sob exame, e este fato não pode ser considerado impeditivo
para a interposição do presente recurso especial.
Registre‐se que, recentemente, a 2a Turma da CSRF, em sessão realizada no mês
de junho de 2012, analisando recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
nos autos do processo de no 10945.004165/2006‐48, decidiu, por maioria de votos,
conhecer do recurso interposto contra acórdão que suscita a aplicação da Súmula
no 14 do CARF, em que pese, ter‐lhe negado provimento no mérito.
Naquela oportunidade, entendeu‐se que não basta o fato do Conselheiro relator do
acórdão recorrido suscitar a aplicação da súmula para que, via de consequência, o
recurso se torne inadmissível. É necessário avaliar, no caso concreto, se a súmula
foi aplicada corretamente. O acórdão em questão recebeu o no 9202‐002.180,
porém ainda encontra‐se em fase de formalização. Considerando, contudo, que o
julgamento do referido recurso foi acompanhado por esta Procuradoria e que as
sessões de julgamento deste Conselho são públicas, não se deve furtar à utilização
de tal precedente para se permitir o conhecimento da presente insurgência.
Assim, tendo em vista os acórdãos paradigmas levantados, as razões recursais que serão
a seguir delineadas e as próprias provas carreadas aos autos, conclui-se que não se trata
de simples hipótese de omissão de receitas e que a aplicação da súmula no 14 do CARF
ao caso se mostra indevida.
Requer‐se, por isso, que a sua simples menção não seja fato impeditivo do
conhecimento deste recurso especial. (destaque do original)
No mérito, depois de indicar a legislação que entende contrariada, argumenta que:
Para bem demonstrar o equívoco em que laborou o acórdão exarado, é importante
transcrever ensinamento de Marco Aurélio Greco1, que assim se pronuncia ao dissertar
sobre o inciso II, do art. 44 da Lei no 9.430/96:
“Na segunda hipótese, o Fisco, em razão dos fatos ocorridos, tem um interesse
a ser protegido (um crédito a haver) que é impedido ou frustrado pela conduta
do contribuinte. É o que se poderia chamar de fraude em sentido estrito ou de
feição penal.
É nítido que o inciso II do artigo 44 está se referindo a este segundo tipo de
fraude e não ao primeiro. Tanto é assim que a parte final do dispositivo é
explícita ao prever que a incidência da multa de 150% dar-se-á independente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

1 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário, Dialética, 2004, p. 231.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

Ora, se a lei em questão estabelece que tal multa tributária incidirá
independentemente de outras penalidades, inclusive criminais, isto significa que
o pressuposto de fato captado pelo dispositivo tributário é um pressuposto de
fato que também se enquadra em norma penal.” (sem destaques no original).
O mencionado inciso II determina que além das hipóteses do inciso I, se faz necessário
integrar com as previsões dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Dispõem tais
artigos:
[...]
Verifica-se que a sonegação, do artigo 71, refere-se à conduta (comissiva ou omissiva)
para impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador ou das condições
pessoais da contribuinte. Fraude, do artigo 72, que não se trata de fraude à lei, mas ao
Fisco, atua na formação do fato gerador da obrigação tributária principal, impedindo ou
retardando sua ocorrência, como, também, depois de formado, modificando-o para
reduzir imposto ou diferir seu pagamento.
Repita-se, para consolidar a memória, a afirmação do autor sobre o pressuposto de fato
captado pelo dispositivo tributário: é um pressuposto de fato que também se enquadra
em norma penal.
Pois bem. Há necessidade de se analisar a conduta do contribuinte, se de fato ocorreu
dano ao erário e se possuía ou devia possuir consciência de que causava o dano.
No caso concreto, faz-se mister examinar se a materialidade da conduta se ajusta à
norma inserida nos artigos da Lei no 4.502/64 a que remete a Lei no 9.430/96 em seu
artigo 44, inciso II (atual art. 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o 9.430/96, conforme nova redação
conferida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, resultante da conversão da MP
n.o 351/2007).
Como visto, restou cristalina a atividade ilícita do autuado, observada a partir da
conduta reiterada, sistemática na prática de infrações tributárias, em omitir
quantias expressivas de suas receitas, mantendo à margem da escrituração
contábil e fiscal contas correntes em instituições financeiras, com o único propósito
de evitar o conhecimento dos fatos geradores pela RFB. Tal conduta revela evidente
intuito fraudulento, a ensejar a incidência da multa qualificada.
Destarte, conforme provam os documentos constantes dos autos, o sujeito passivo,
repita-se, por sua ação firme, abusiva e sistemática, em burla ao cumprimento da
obrigação fiscal, demonstrou conduta consciente de quem procura e obtém determinado
resultado: enriquecimento sem causa.
A esse respeito, dissertando sobre o tipo de injusto de ação dolosa, Luiz Regis Prado2
afirma desdobrar-se esse em tipo objetivo e tipo subjetivo.
O tipo objetivo desdobra-se em elementos descritivos (seres ou atos perceptíveis pelos
sentidos) e elementos normativos, os quais exigem um juízo de valor – valoração
jurídica (exs.: cheque, casamento) ou extrajurídica (ex. ato obsceno).
O tipo subjetivo abrange os aspectos pertencentes ao campo anímico espiritual do
agente. É formado pelo dolo (elemento subjetivo geral) e pelo elemento subjetivo do
injusto (elemento subjetivo especial do tipo).
Assevera o autor:
“[...]
É uma parte subjetiva do tipo do injusto que implica em desvalor da ação de
natureza mais grave. [...]
São seus elementos: a) cognitivo ou intelectual (conhecimento da ação típica);
b) volitivo (vontade de realizar a ação típica, que pressupõe a possibilidade de
influir no curso causal).

2 PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal – 2a ed., Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 109.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

[...]
O dolo abrange o fim visado pelo agente, os meios empregados e as
conseqüências secundárias vinculadas à relação meio-fim.
[...]
O dolo deve ser simultâneo à realização da ação típica. A vontade de realização
do tipo objetivo pressupõe a possibilidade de influir no curso causal. Da
relação entre a vontade e os elementos objetivos, defluem as espécies de dolo: a)
dolo direto ou imediato: a vontade se dirige à realização do fato típico, querido
pelo autor (teoria da vontade – art. 18, I, CP); b) dolo eventual: o agente não
quer diretamente a realização do tipo objetivo, mas aceita como provável ou
possível – assume o risco da produção do resultado (teoria do consentimento –
art. 18, I, in fine, CP). O agente conhece a probabilidade de que na ação efetive
o tipo. O que o caracteriza é a representação de um possível resultado
(elemento cognitivo)”.
(sem negrito no original).
Para o elemento subjetivo do injusto, há exigência de outros elementos, destacando-se,
para o caso, o especial fim de agir, onde o agente busca um resultado compreendido no
tipo, mas que não precisa necessariamente alcançar.
No seu magistério, Fernando Capez3 assevera que a ação ou omissão humana,
consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade, é conduta, e esta, dolosa ou culposa,
corresponde a um dos quatro elementos do fato típico (fato material que se amolda
perfeitamente aos elementos constantes do modelo previsto na lei penal).
Daí deflui, de imediato, que surgem como elementos da conduta a consciência e a
vontade, pois que a conduta foi realizada e, mais, dirigida a uma determinada finalidade,
além de ser exteriorizada.
Tudo considerado, conclui-se que o contribuinte:
i) praticou atividade ilícita observada a partir da apuração de infrações tributárias, em
atividade reiterada que reforça o intuito de fraude, motivo pelo qual foi aplicada e
devidamente justificada pela fiscalização a multa de 150%;
ii) como resultado de sua conduta dolosa, houve diminuição expressiva do efetivo valor
da obrigação tributária, com o conseqüente pagamento a menor do tributo devido, em
evidente prejuízo ao erário;
iii) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, já que realizada de
forma sistemática, mediante a utilização de contas mantidas à margem da escrituração
contábil e fiscal, objetivando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal;
iv) a conduta repetida sistematicamente demonstrou desprezo ao cumprimento da
obrigação fiscal, ao princípio da solidariedade de matriz constitucional e ao dever legal
de participação, indicando a intensidade do dolo.
Por todos os motivos expostos, deve ser mantida a qualificação da multa, posto que
amparada nos comandos legais aplicáveis e justificada pelo contexto probante que
instrui os presentes autos.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para restabelecer a
qualificação da penalidade.
Cientificada por edital em 29/10/2015 (e-fls. 456), a Contribuinte não se
manifestou.

3 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, vol. 1, 7a ed., Saraiva, 2004, pp. 108 e 129.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

Sorteados os autos para relatoria desta Conselheira, constatou-se a necessidade de
complementação do exame de admissibilidade consoante despacho de e-fls. 472:
Recebi o presente processo em sorteio para relatoria de recurso especial interposto pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Contudo, o exame de admissibilidade teve em conta, apenas, as matérias: 1) multa
qualificada por prática reiterada (paradigma no 103-23.495); 2) multa qualificada por
omissão significativa (paradigmas no 1102-00.502 e 101-96.668) e 3) inaplicabilidade
da Súmula CARF no 14 (paradigma no 9202-002.180), e a PGFN também afirma
divergência quanto à qualificação da penalidade por declaração ao Fisco Federal diversa
do declarado ao Fisco Estadual, indicando como paradigma no 107-08.942 (e-fls.
413/414), como inclusive assim reproduzido no despacho de e-fls. 423/434:
Ressalte-se, ademais, que consoante explicita o auto de infração, a fiscalização
apurou omissão de receitas, tomando por base os valores escriturados nos livros
de Registros de Apuração do ICMS. Ainda assim, a e. Câmara a quo adotou o
entendimento no sentido de reduzir a multa para 75%. Com a devida vênia, nota-
se que o acórdão recorrido não empreendeu a melhor análise da legislação
pertinente. A Sétima Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes analisou
casos idênticos ao apreciado pela e. Câmara a quo, e concluiu no sentido de que
a multa qualificada seria cabível, por evidente intuito de fraude, quando o
contribuinte declara ao Fisco Federal informação diversa daquela que declara ao
Fisco Estadual. [...]
Assim, proponho o retorno dos autos à 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento para
complementação do exame de admissibilidade em relação à matéria mencionada.
A Presidência da 4a Câmara manifestou-se nos seguintes termos (e-fls. 474/479):
Quanto à referida divergência, foram apresentados os seguintes argumentos para a
admissibilidade do recurso:
Ressalte-se, ademais, que consoante explicita o auto de infração, a fiscalização
apurou omissão de receitas, tomando por base os valores escriturados nos livros
de Registros de Apuração do ICMS. Ainda assim, a e. Câmara a quo adotou o
entendimento no sentido de reduzir a multa para 75%.
Com a devida vênia, nota-se que o acórdão recorrido não empreendeu a melhor
análise da legislação pertinente. A Sétima Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes analisou casos idênticos ao apreciado pela e. Câmara a quo, e
concluiu no sentido de que a multa qualificada seria cabível, por evidente intuito
de fraude, quando o contribuinte declara ao Fisco Federal informação diversa
daquela que declara ao Fisco Estadual. O acórdão paradigma está assim
ementado:
Acórdão 107-08942
“PAF – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA –NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA Considerando que o
Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula 1o CC
no 2); que é legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do
contribuinte(Súmula no 6); e, por fim, que o Auditor Fiscal da Receita
Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa
jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador(Súmula no 8), são incabíveis as alegações de cerceamento ao
direito de defesa.
PAF – DECADÊNCIA – IRPJ e CONTRIBUIÇÕES – MULTA
QUALIFICADA– ALEGAÇÃO ART. 173, I, do CTN – APLICAÇÃO
IMPROCEDÊNCIA – A teor do disposto no art. 150, § 4o, “in fine”, do
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

CTN, na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o “dies ad quem”,
para efeitos da contagem do prazo decadencial, inicia-se no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
IRPJ
–
DIFERENÇAS
DE
RECEITAS
APURADAS
–
DIVERGÊNCIAS
ENTRE
AS
DECLARAÇÕES
DO
CONTRIBUINTE
E
SUA
ESCRITA
–LANÇAMENTO
–
PROCEDÊNCIA – Apurado pelo fisco, do confronto da escrita do
contribuinte com as declarações prestadas à administração,
diferenças nas receitas apuradas, é cabível a constituição do crédito
tributário de IRPJ.
IRPJ – ANOS-CALENDÁRIO DE 2000 E 2001 MULTA
QUALIFICADA – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES EM DCTF’S E
DIPJ’S – MANUTENÇÃO –A atitude do contribuinte, de
escriturar as receitas auferidas em seus livros e de informálas
integralmente ao fisco estadual, ao passo que ao fisco federal todas
as informações de receitas prestadas em DCTFs e em DIPJs foram
“zeradas”, evidencia atitude dolosa a justificar a manutenção da
multa qualificada, não sendo cabível, aliás, a alegação de que esta
teria caráter confiscatório.
CSLL – RECEITAS DE EXPORTAÇÃO – IMUNIDADE –
IMPROCEDÊNCIA– A imunidade a contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico de que trata o art. 149 do CF, a teor
de seu § 2o, inciso I, alcança somente as receitas decorrentes de
exportação, não a contribuição social sobre o lucro cuja base de cálculo
tem outra dimensão, vale dizer, o lucro líquido auferido, não, porém, a
receita.
LANÇAMENTO – IMPUTAÇÃO DE JUROS COM BASE NA TAXA
SELIC –LEGALIDADE A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência,
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais (Súmula no 4)
CSLL, PIS E COFINS DECORRÊNCIA – Tratando-se de tributos
lavrados em razão do auto de infração de IRPJ, a decisão dada a este,
em relação de causa e efeito, estende-se àqueles.”
O caso dos autos, como visto, em tudo se enluva aos paradigmas suscitados, o
que demonstra estar perfeitamente adequada a autuação da auditoria fiscal.
Vê-se que o acórdão paradigma consta do sítio do CARF, e que ele não foi reformado
na matéria que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, o paradigma apresentado serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
No caso examinado pelo acórdão recorrido, todo o trabalho de auditoria fiscal teve que
se pautar pelos Livros Fiscais do ICMS, porque a contribuinte não apresentou à
Fiscalização os Livro Diário, Razão, Caixa e Lalur, alegando que não os possuía. A
contribuinte também era omissa na apresentação das declarações DIPJ, DCTF e
DACON para a Receita Federal.
Ocorre que, diante desse contexto em que o contribuinte omite informações do Fisco
Federal, enquanto as presta ao Fisco Estadual, o acórdão recorrido, diferentemente do
paradigma, afastou a multa qualificada.
Assim, a referida divergência também restou demonstrada. (destaques do original)
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

Novamente cientificada por meio de edital em 25/08/2021 (e-fls. 482/487), a
Contribuinte não se manifestou.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A análise mais detida do recurso fazendário permite constatar que o dissídio
jurisprudencial acerca da qualificação da penalidade foi suscitado sob três vertentes: 1) por
prática reiterada (paradigma no 103-23.495); 2) por omissão significativa (paradigmas no 1102-
00.502 e 101-96.668) e 3) por declaração ao Fisco Federal diversa do declarado ao Fisco
Estadual (paradigma no 107-08.942). Já a inaplicabilidade da Súmula CARF no 14 não foi erigida
como divergência jurisprudencial, mas sim para defender que sua referência no acórdão
recorrido não pode ser considerada como fato impeditivo para interposição do presente recurso
especial, consoante, inclusive, interpretado pela 2a Turma da CSRF no Acórdão no 9202-
002.180.
O exame de admissibilidade, por sua vez, identificou originalmente como
matérias: 1) multa qualificada por prática reiterada (paradigma no 103-23.495); 2) multa
qualificada por omissão significativa (paradigmas no 1102-00.502 e 101-96.668) e 3)
inaplicabilidade da Súmula CARF no 14 (paradigma no 9202-002.180).
Assim, além de se constatar que o terceiro ponto examinado não representava,
propriamente, matéria sobre a qual recai dissídio jurisprudencial, observou-se que a terceira
matéria apontada (multa qualificada por declaração ao Fisco Federal diversa do declarado ao
Fisco Estadual - paradigma no 107-08.942), não fora analisada.
Na medida em que o dissídio jurisprudencial acerca da qualificação da penalidade
restaria validamente demonstrado e admitido nos primeiros dois pontos, tal seria suficiente para
devolver a imputação para apreciação deste Colegiado. De toda a sorte, cogitando que outro
poderia ser o entendimento deste Colegiado, demandou-se a complementação do exame de
admissibilidade acerca da terceira divergência, que também teve seguimento.
No que se refere à qualificação da penalidade por prática reiterada, o paradigma no
103-23.495 teve em conta exigências pertinentes aos anos-calendário 2000 a 2004 e validou
qualificação da penalidade assim aplicada:
Da Multa de Ofício 75% e 150%
Foi aplicada a multa de 75%:
- sobre o lançamento em face de recolhimento a menor dos tributos relativamente às
receitas apuradas, na forma do art. 5o da Lei 9.716/98, em função de erro no percentual
de presunção do lucro (8% ao invés de 16%).
Foi aplicada a multa de 150%:
- sobre aqueles lançamentos tributários onde se apurou omissões de receitas oriundas de
depósitos bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei n° 9.430/96);
- sobre o lançamento de omissão de receitas auferidas a título de comissões recebidas de
diversas instituições financeiras. (destaques do original)
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

Na sequência, para afirmar o intuito de fraude em razão da conduta reiterada, está
consignado que:
Da qualificação da multa de 150% (Prática reiterada).
Assoma claro nos autos que a empresa impugnante, de forma intencional e reiterada,
buscou ocultar receitas com o fim de eximir-se do devido recolhimento dos tributos, o
que caracteriza ação dolosa visando a impedir ou retardar o conhecimento da obrigação
tributária por parte da Fazenda Pública, nos termos do art. 71 da Lei n°4.502, de 1964,
adiante reproduzido:
[...]
Nestes termos, como nos autos está devidamente evidenciado que o contribuinte, ao
longo de vários anos, omitia receitas de forma contínua e reiterada (somente sabidas
porque informadas por terceiros), por meio de DIRF, não se pode chegar a outra
conclusão que não seja a de que o que houve, concretamente, foi conduta tendente a
manter ao largo da tributação o montante dos seus ganhos auferidos.
Em relação à "prática reiterada" de omissão de receitas constituir condição suficiente
para a caracterização do evidente intuito de fraude, pauto o meu sistema de referência
em cima da impossibilidade epistemologica (limites do conhecimento) de se caracterizar
o evidente "intuito" de fraude nos termos postos por alguns julgados. Parto do princípio
de que não se deve nunca interpretar uma lei quando o resultado dessa exegese leve a
absurdos tais como o de imaginar que o dolo ou "o evidente intuito de fraude" devam
ser extraídos da mente do sujeito passivo e não das circunstâncias fáticas que permeiam
todo o contexto onde a prática aconteceu. É o elemento objetivo que se deve procurar e
daí, a partir dele, valendo-se do raciocínio lógico e probabilístico, extrair aquilo que o
impregna: o elemento subjetivo (dolo).
Dessa forma, a prática de omitir receitas por mais de 3(três) anos de forma reiterada
(elemento objetiva) denota concretamente o "evidente intuito de fraude". Não se pode
aqui imaginar que o agente que pratica "erros" de forma contínua por um longo tempo
não possua a intenção de retardar/impedir ou afetar as características essenciais da
ocorrência do fato gerador.
Diante desse contexto, devem ser mantidas a multa de 75% e a multa qualificada de
150%.(destaques do original)
Nestes termos, apesar da referência, apenas, à conduta de omitir receitas de forma
contínua e reiterada (somente sabidas porque informadas por terceiros), por meio de DIRF, a
qualificação da penalidade foi mantida não só em relação às receitas informadas por terceiros,
como também em relação às omissões de receita presumidas a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, e isto sem que nada fosse agregado à acusação fiscal ou à defesa para
vinculá-la a receitas da atividade, como indica o seguinte excerto do voto condutor do
paradigma:
Ora, como se vê da descrição dos fatos, a empresa não apresentou documentação que
comprovasse a origem dos recursos daqueles diversos depósitos. Com efeito, sequer os
contabilizou ou os declarou. Apesar de a interessada alegar, reiteradamente, que as
origens dos recursos depositados não provêm de vendas do estabelecimento, mas sim ou
de atividades estranhas à sua atividade comercial. Acontece que a recorrente não logrou
comprovar, através de documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, a
ligação dos recursos recebidos em conta bancária e o seu discurso apresentado. Na
verdade, a interessada ao invés de tentar provar os fatos alegados, se limita a tecer
considerações de direito, no sentido de enfraquecer o lançamento por ter sido lastreado
apenas em indícios e presunções. A esse respeito traz respaldo jurisprudencial na
Súmula n° 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, segundo o qual seria ilegítimo
o lançamento de tributos arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

De outro lado, para afirmar a prática reiterada de infração como evidência do
intuito de fraude, o voto condutor do paradigma faz referência expressa à prática de omitir
receitas por mais de 3 (três) anos de forma reiterada, e isso frente a um lançamento que apontou
infrações ao longo de cinco anos-calendário (2000 a 2004).
No presente caso, o voto condutor do acórdão recorrido ressalva que podem haver
situações em que os motivos e explicações para a não entrega de DIPJ, DCTF e DACON, por
dois ou três anos consecutivos, não caracterizam situação que justifica a qualificação da multa,
e expressa que:
Em matéria de multa qualificada não se pode presumir que o contribuinte, ao não
entregar DIPJ, DCTF ou DACON e por não possuir livros fiscais estivesse agindo de
forma premeditada com o propósito de sonegar tributo. Se estivéssemos diante de
registros de escrita com um valor e de informações a menor na DIPJ, ou em outros
documentos fiscais encaminhados à Receita, se poderia afirmar que existia a conduta
premeditada com a finalidade de suprimir, ocultar ou retardar o pagamento de tributo.
Porém, no caso dos autos a empresa autuada sequer possuía livros fiscais. Nunca
encaminhou documento à Receita com informação falsa ou diversa daquela que deveria
constar.
A reiteração da conduta, portanto, foi desconsiderada no recorrido para fins de
qualificação da penalidade, apesar da prova direta das receitas omitidas, claramente divergindo
do paradigma que, em face de circunstâncias menos gravosas, quais sejam, receitas presumidas,
além de receitas informadas pelas fontes pagadoras, manteve a qualificação da penalidade em
razão da conduta verificada, como aqui, por três anos-calendário consecutivos.
E, quanto à qualificação da penalidade por omissão significativa de receitas, vê-se
que o paradigma de no 101-96.668 tratou de situação fática similar, também menos gravosa que
aquela em debate:
Cuida-se de recurso voluntário interposto por Trofeu Administradora e Corretora de
Seguros LTDA., em face da decisão da 3a Turma de Julgamento da DRJ em Recife, que
julgou procedentes os autos de infração lavrados, para exigência de crédito tributário
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), ao Programa de Integração Social
(PIS), à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), com imposição da multa de 150%.
[...]
A empresa foi acusada de ter omitido receitas em 2001, representadas por receitas
declaradas pelas companhias seguradoras em suas DIRF e que não foram registradas em
sua contabilidade nem justificadas. Além disso, constatou a fiscalização que, em relação
às receitas escrituradas, o valor devido do IRPJ, após a compensação dos prejuízos
fiscais conforme LALUR não foram declarados em DCTF nem recolhidos.
Tratava-se ali de omissão parcial de receitas e o Colegiado concluiu que o intuito
doloso e a fraude restaram configurados em razão da relevância dos montantes suprimidos da
tributação e também da escrituração. Registrou o voto:
[...]
Como se vê, não se confirma a alegação da Recorrente de que as divergências são
insignificantes e que apenas uma pequena parcela das receitas não foi escriturada. Em
apenas três meses a omissão representou cerca de 5% das receitas, sendo que a média de
receitas omitidas no ano foi de um terço (33%), tendo, em alguns meses, superado 50%.
A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no sentido de que o
comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela significativa
dos seus rendimentos, toma notório o intuito de retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da obrigação tributária, justificando a
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

aplicação da multa majorada e, conseqüentemente, desloca o termo inicial da contagem
do prazo de decadência para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
[...]
Nestes autos, diante da omissão total das receitas nos três anos fiscalizados, o
Colegiado a quo decidiu que:
Igualmente, o valor da omissão não é fato para, por si só, determinar a qualificação da
multa. Para tal há que se investigar o grau de consciência do contribuinte em relação a
sua conduta. Se uma empresa entender, por exemplo, que determinado tributo tem
alíquota zero e a autoridade fiscal concluir de forma diversa, independentemente do
valor da exigência do crédito tributário, não se pode dizer que houve conduta
premeditada com a finalidade de ocultar, reduzir, suprimir ou retardar o pagamento do
imposto.
Acrescentou-se, ainda, que no caso dos autos a empresa autuada sequer possuía
livros fiscais, o que alinha o recorrido, também neste aspecto, à falta de escrituração que, no
paradigma, foi referido como elemento justificador da qualificação da penalidade.
Confirma-se, assim, o dissídio jurisprudencial em face de contextos fáticos
semelhantes.
Já o paradigma no 1102-00.502, embora também analisando omissão de receitas
por dois anos consecutivos, demonstrada por prova direta, houve acréscimo na acusação acerca
da distribuição de lucros aos sócios em montantes que superavam os tributos devidos, como
indicação da intenção de não recolhê-los, além da referência a falsificação de documentos fiscais
relativos a filial da autuada. É neste cenário que o voto condutor do paradigma traz consignado
que:
No ano de 2004 o modo de operação é semelhante e há, também, utilização de notas
fiscais falsas (conforme fls.96 do referido termo).
Portanto, a autoridade lançadora provou a ocorrência do fato constitutivo do direito de
lançar do fisco e este é incontroverso. Conforme se depreende dos autos a prática
adotada pelo sujeito passivo demonstrou, inequivocamente, seu erro consciente e ate
sinalizou para a possibilidade de ocorrência de crime contra a ordem tributária.
A cobrança ora realizada tenta recompor operações comerciais com efeitos tributários
realizadas de forma irregular, pois houve oferecimento à tributação em valor
insuficiente frente à. verdade material, em estrita observância à legislação de regência.
Nenhuma contraprova foi apresentada, diversamente da pretensão espelhada nas razões
oferecidas, que insistem no argumento de suposta nulidade do lançamento e na
reclamação da cobrança da multa agravada, dos juros e de falta de base legal para tanto.
[...]
Quando a fiscalização apura omissão de declaração e pagamentos de tributos por
contribuinte que manteve expressivo faturamento, sem qualquer justificativa plausível é
de se manter o lançamento de oficio, corn a multa qualificada, vez que a pratica habitual
da omissão de pagamento e informação dos fatos geradores, conduz a caracterização de
evidente intuito de fraude.
De acordo com o artigo 957, II, do Regulamento do Imposto sobre a Renda, RIR/1999,
a multa será de 150%, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72
e 73 da Lei n° 4.502/64, que dispõe:
[...]
Por este dispositivos a lei exige que o intuito de fraude seja evidente, que o ato não
suscite dúvida quanto sua má fé, com o claro propósito de violar a lei. A conduta, além
de contrária à lei como fraudulenta, deve ter o objetivo de escusar-se ao pagamento do
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

tributo ou de pagar importância a menor, ou seja, a intenção dolosa de esconder o fato
gerador da obrigação tributária da Administração.
Por fim, cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado que o
envolvido na prática da infração tributária conseguiu o objetivo de deixar de recolher,
intencionalmente, impediu ou retardou a apuração do crédito tributário por meios de
atos ou omissão de fatos visando os objetivos mencionados.
A expressa menção à acusação fiscal diferenciada, sem ressalva de quaisquer das
circunstância ali indicadas para a qualificação da penalidade, impõe a conclusão de que todos
aqueles elementos determinaram a decisão desfavorável ao sujeito passivo, a evidenciar que o
contexto fático deste paradigma é distinto daquele exposto nestes autos, nos quais não há
referência a falsificação de documentos fiscais.
Por fim, o paradigma no 107-08.942 também não se presta a caracterizar o dissídio
jurisprudencial. Embora haja similitude suficiente na conduta de informadas receitas ao Fisco
Estadual, e escriturar tais receitas no Livro Registro de Apuração do ICMS destinado à
verificação pelo Fisco Estadual, há expressa referência, no voto condutor do acórdão recorrido,
quanto ao fato de o sujeito passivo nunca ter encaminhado documento à Receita com informação
falsa ou diversa daquela que queria constar, diversamente do verificado no paradigma, nos
termos de seu voto condutor:
Das Diferenças de Receitas Apuradas
Quanto ao mérito, os lançamentos de IRPJ e decorrentes devem prevalecer, na medida
em que derivados de diferenças apuradas entre as receitas escrituradas pela recorrente,
devidamente informadas ao fisco estadual, e as informações prestadas ao fisco federal.
Com efeito, dado que as diferenças apontadas nos autos de infração foram apuradas em
face da própria escrita da recorrente, que goza de presunção de veracidade, é
inquestionável a validade dos créditos tributários constituídos.
[...]
Da Multa Qualificada
Quanto a multa qualificada, não há como se dizer que a atitude da recorrente não teria
sido dolosa.
Vejamos.
A recorrente, como visto do relatório, em seus livros escriturou regularmente suas
receitas, informando-as, em sua totalidade, ao fisco estadual, ao passo que ao fisco
federal entregou suas DCTFs dos anos-calendário de 2000 a 2003 zeradas (fis. 06110),
bem como entregou suas DIPJ's dos anos-calendário de 2000 e 2001 também
zeradas(fis. 12/22), não obstante tenha optado pelo lucro presumido.
Nesse contexto, a teor da jurisprudência dominante neste Colegiado, não há como se ver
na atitude tomada pela recorrente senão a existência de dolo como vontade de agir, a
justificar, pois, a aplicação da multa qualificada.
Substancialmente distinta é a conduta do sujeito passivo que não presta
declarações ao Fisco, daquela na qual tais declarações são entregues indicando a inatividade da
pessoa jurídica. Na medida em que esta referência foi destacada para manutenção da qualificação
da penalidade, há dessemelhança significativa com o acórdão recorrido em aspecto determinante
para decisão da matéria sobre a qual recai o dissídio jurisprudencial.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, além de a inaplicabilidade da Súmula CARF no 14 não constituir
matéria autônoma, não resta caracterizado o dissídio jurisprudencial quanto à qualificação da
penalidade decorrente de declaração ao Fisco Federal de informação diversa daquela declarada
ao Fisco Estadual (paradigma no 107-08.942) e, na matéria associada à omissão significativa de
receita, a divergência deve ser admitida, apenas, o paradigma no 101-96.668, excluindo-se o
paradigma no 1102-00.502.
O recurso especial da PGFN, portanto, deve ser CONHECIDO
PARCIALMENTE, apenas quanto à qualificação da penalidade por prática reiterada (paradigma
no 103-23.495) e por omissão significativa de receita (paradigma no 101-96.668).

Recurso especial da PGFN - Mérito
Esta Conselheira, em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725,
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam
apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A
distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos
bancários a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao
deixar de escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal,
tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo
sabidamente tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência
ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a
reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se
omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar
sua ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida,
de modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi
de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário
2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a
base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o
intuito de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do
imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o
total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações,
como se não mais estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos
em suas contas bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a
fiscalização a apurar os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a
rede de lojas a empresa sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é
solidária, ao passo que ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às
mesmas épocas; nesse sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial,
reduzindo a ampla rede a apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante
do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos
números 10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25
(créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

entrega de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que
IMPELCO
foi
"substituída"
paulatinamente
por
VESLE
MÓVEIS
E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta
em 06/06/2000, considerando que a marca GR ELETRO continuou no mercado,
inclusive com inserções na mídia televisiva e propaganda contínua em listas
telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela marca FACILAR, adotada no
início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos desta Conselheira, contrários à qualificação
da penalidade em face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos
bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as
decisões veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora
Viviane Vidal Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa),
9101-004.456 (Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423
(Frigorífico Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy
Comércio e Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-
005.083 (Silvia Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121
(Nadia Maria F. C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek
Simantob), 9101-005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader
Quintella), 9101-005.212 (Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek
Simantob), 9101-005.216 (Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique
Marotti Toselli), 9101-005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.367
(Centro Otico Comercial Ltda), 9101-005.366 (Valesa Agropecuária Comércio e Representações
Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.412 (APK Logística e Transporte Ltda),
9101-005.403 (Cooperfort Serviços Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella) e 9101-005.413
(Francisco Marinho de Assis Pereira, Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto). A mesma
orientação foi adotada no voto proferido no Acórdão no 9101-005.285 (MMJL Comercial Ltda,
Relatora Andréa Duek Simantob), no qual embora fosse possível extrair dos autos evidências
para qualificação da penalidade, elas não foram referidas na acusação fiscal para permitir o
regular exercício de defesa pelo sujeito passivo. De outro lado, permitiram a manutenção da
qualificação da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé Comércio de Madeiras Ltda)
quando constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos depósitos bancários
com receitas da atividade da Contribuinte como também evidenciou todo o percurso por ele
desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases tributáveis, bem como
para ocultar esta conduta por meio da apresentação de declarações com informações falsas e
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

adotar todos os meios evasivos para dificultar o procedimento fiscal. A presunção de omissão de
receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina,
propriamente, à determinação das receitas, mas sim à definição do momento de ocorrência do
fato gerador, diante da falta de colaboração do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua
atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033
(Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto),
assim como a declaração de voto nos Acórdãos no 9101-005.298 (Bluecell Representações em
Telecomunicações Ltda., Relatora Lívia De Carli Germano) e 9101-005.414 (Celson Bar e
Restaurantes Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano).
A exigência em tela, como já mencionado, teve em conta receitas omitidas nos
anos-calendário 2005 a 2007, identificadas nos livros fiscais de Registros de Saída e de
Apuração do ICMS, sem que o sujeito passivo tenha entregue DIPJ, DCTF ou Dacon, nem
mesmo mantido escrituração dos Livros Diário, Razão e LALUR. A qualificação da penalidade
está assim motivada:
A qualificação da multa se faz necessária em razão da adoção por parte do contribuinte
das seguintes condutas que caracterizam evidente intuito de fraude:
O contribuinte não apresentou a "Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ" dos anos calendários de 2006 e 2007, também não apresentou as
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e o Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais - DACON dos anos de 2005, 2006 e 2007.
Doc.006, 029 a 034.
Consultando o sistema de recebimentos da Receita Federal "Sistema SINAL",
verificamos que o contribuinte não realizou qualquer pagamento relativo aos tributos
devidos (IRPJ - CSLL - PIS e COFINS). Doc. 035 a 043.
Em contra-partida, os trabalhos fiscais apuraram vendas de produção do
estabelecimento nos montantes anuais de R$ 13.296.312,65; R$ 49.233.861,39 e de R$
59.814.085,00 nos anos de 2005 (4° Trimestre), 2006 e 2007, respectivamente. Doc.
147 a 149.
Os períodos em conjunto importaram omissão A ordem de R$ 122.344.259,04.
As três declarações instituídas pela Receita Federal (DIPJ, DCTF e DACON) o
contribuinte se omitiu sistematicamente em declará-las, ocultando seu movimento
econômico e seus débitos tributários, muito embora, tenha tido uma expressiva
movimentação econômica e ter gerado milhares de reais de crédito tributário para serem
recolhidos aos cofres públicos.
Com tal atitude é certo que a Empresa buscou ocultar-se e escapar aos controles fiscais
instituidos pela Administração Tributária, (obrigações acessórias) com o fim de impedir
o conhecimento de sua movimentação econômica, os créditos tributários devidos e sua
correta determinação.
A omissão de expressiva e vultuosa quantia de rendimentos não oferecidos A tributação
demonstra a manifesta intenção dolosa do agente, tipifica a infração tributária como
sonegação fiscal.
Os fatos narrados demonstram a intenção da Empresa em lesar o Erário Público, quer
seja não denunciando quaisquer valores nas diversas Declarações instituídas pela
Receita Federal, quer seja, não realizando o pagamento dos tributos devidos.
O contribuinte tinha consciência da conduta adotada, agiu de forma reiterada por longo
período, querendo almejar o resultado desejado ou, ao menos, assumiu os riscos de
produzi-los.
A prática sistemática adotada durante anos consecutivos, forma o elemento subjetivo da
conduta dolosa. Tal situação tática se insere perfeitamente ao tipo previsto no art. 71,
inciso I, da Lei 4.502/1964.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

O voto condutor do acórdão recorrido descarta a reiteração e a significância dos
valores omitidos, demandando demonstração da consciência do sujeito passivo em relação a sua
conduta, e refutando a presunção de que, no presente caso, a Contribuinte teria agido de forma
premeditada com o propósito de sonegar tributo, afirmando necessário registros de escrita com
um valor e de informações a menor na DIPJ, ou em outros documentos fiscais encaminhados à
Receita. A declaração de voto juntada ao acórdão recorrido também refuta a caracterização de
fraude, na forma do art. 72 da Lei no 4.502/64, acrescentando que:
No caso presente, não há registros de documentos inidôneos, empresas fictas, fraudes
em registros contábeis ou de qualquer natureza, muito menos declarações eivadas de
falsidade. Noutro diapasão todos os atos societários foram registrados nos órgãos
competentes.
O que se verifica são infrações e irregularidades diversas que convergem ao
entendimento de que realmente o contribuinte buscava evadir-se da tributação, mas
repito em nenhuma delas há carga dolosa, seja para ocultar ao fisco o conhecimento da
ocorrência dos fatos geradores, seja para modificar suas características. Tanto é assim
que os valores tributados foram apurados nos próprios livros fiscais do contribuinte.
Frise-se que a falta de apresentação das declarações não se confunde com a prática
dolosa de apresentar essas mesmos documentos com valores zerados ou
sistematicamente menores que os reais. A omissão, por si só, não caracteriza a fraude. É
certo que o contribuinte tinha conhecimento de que estava em débito com a Receita
Federal, mas repito, não praticou atos dolosos tendentes a impedir o conhecimento da
administração tributária.
Não se discorda que estas ocorrências contribuem para caracterização do intuito
de fraude demandado pelo art. 44 da Lei no 9.430/96 para qualificação da penalidade. Contudo, a
acusação fiscal, nestes autos, é de sonegação, ou seja:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
E, num contexto no qual a Contribuinte, ciente das receitas auferidas, porque
escrituradas em seus registros fiscais, por três anos consecutivos, não promove qualquer
recolhimento, e opera em volume significativo de atividade, sem prestar qualquer informação ao
Fisco, não se vislumbra outra intenção que não a de impedir ou retardar, no caso totalmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
A omissão, por si só, não justifica a qualificação da penalidade, vez que, se assim
não fosse, todas as exigência sofreriam a punição majorada. Em tais circunstâncias sempre resta
dúvida quanto à intenção do agente, o que impõe a aplicação do art. 112 do CTN.
Contudo, a reiteração por três anos, e por valores extremamente significativos, de
receitas da atividade, reconhecidas pela Contribuinte em sua escrituração fiscal, são indícios
consistentes e convergentes da intenção de sonegar.
Veja-se, inclusive, que a Contribuinte sequer confrontou a acusação fiscal de
sonegação. Suas alegações em impugnação foram validamente refutadas na decisão de 1a
instância, cujo voto condutor deve ser aqui reafirmado:
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

No que tange à multa, arguiu a impugnante o caráter confiscatório, e a ofensa ao
principio da razoabilidade, requerendo a redução do percentual a 5%. Sustentou a
impossibilidade de exigir-se multa de caráter sancionatório, bem como de exigir-se
multa isolada quando não ficar caracterizada existência de obrigação de pagar o tributo.
Alegou a existência de bis in idem, dada a exigência concomitante com os juros, e
pleiteou redução da multa de 50%.
Em primeiro lugar, caráter sancionatório é atributo de toda e qualquer multa, a qual, por
definição, consiste sempre em sanção pelo descumprimento de uma norma jurídica.
Nesse sentido, a multa isolada tem sua aplicação motivada pela falta de entrega de
declarações, independentemente do valor que venha a ser lançado a titulo de tributo. No
caso em exame, é fato incontroverso que a impugnante deixou de apresentar DIPJ,
DCTF e DACON, não obstante a expressiva receita obtida nos respectivos períodos.
Cumpre dizer, por outro lado, que no âmbito do processo administrativo, não cabe
examinar a alegada violação aos princípios da vedação ao confisco e da
proporcionalidade e razoabilidade. Referidos princípios são destinados ao legislador e
não ao aplicador da lei, a quem, exercendo atividade vinculada, não se permite deixar de
observar a norma legal por entendê-la em desconformidade com a Constituição. Assim,
é defeso ao agente fiscal e a este órgão julgador examinar uma possível
desconformidade da lei com os aludidos princípios.
Quanto à fixação da multa em percentual de 5%, carece a pretensão de respaldo legal. Já
o direito A. redução de 50% da multa, previsto na lei para a hipótese de pagamento
dentro do prazo de impugnação, é matéria estranha ao lançamento e que, por isso
mesmo, foge A competência deste órgão apreciar.
Por fim, se deve afastar a alegação de bis in idem, caracterizado, segundo a impugnante,
pela exigência concomitante da multa e dos juros. Isso porque, embora exigidos
cumulativamente, cada qual tem fato gerador e finalidade distintos. A multa tem por
fato gerador uma infração e por finalidade punir. Os juros tem por fato gerador a
ausência do pagamento no prazo legal e por finalidade compor o dano.
Esclareça-se que em recurso voluntário sua postura não se alterou. Como se vê às
e-fls. 359, os questionamentos contra a penalidade aplicada se limitam à impossibilidade diante
de obrigação principal inexistente, à violação a princípios constitucionais e a bis in idem na
penalidade. No plano fático, a Contribuinte se limitou a dizer que o Fisco não provou que os
tributos deixaram de ser recolhidos, por pautar sua análise nos livros fiscais que lhe foram
apresentados. E especificamente quanto à adoção do percentual de 150%, apenas arguiu o
princípio constitucional do não confisco, enfatizando sua violação pela postura fiscal de
conceder redução da penalidade em caso de não contestação administrativa, e observando que os
juros moratórios já têm caráter punitivo.
Assim, além de não se vislumbrar, aqui, outra motivação para a conduta da
Contribuinte que não a sonegação, também em suas defesas nada foi apresentado para afastar
esta conclusão.
É certo que, supondo-se possível uma prova direta do dolo do agente no presente
caso, não a alcançou. Contudo, foi reunido um conjunto de indícios consistentes e convergentes
que autorizaram a presunção da intenção de fraude na conduta reiterada de nada recolher e
declarar, apesar dos expressivos resultados obtidos no exercício da atividade econômica própria
da Contribuinte, reconhecidos em seus livros fiscais.
Veja-se que a imperatividade do uso da presunção, na esfera tributária, é
defendida com sólidos argumentos por Maria Rita Ferragut (in Evasão Fiscal: o parágrafo único
do artigo 116 do CTN e os limites de sua aplicação, Revista Dialética de Direito Tributário no 67,
Dialética, São Paulo, 2001, p. 119/120):
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

Por outro lado, insistimos que a preservação dos interesses públicos em causa
não só requer, mas impõe, a utilização da presunção no caso de dissimulação, já
que a arrecadação pública não pode ser prejudicada com a alegação de que a
segurança jurídica, a legalidade, a tipicidade, dentre outros princípios, estariam
sendo desrespeitados.
Dentre as possíveis acepções do termo, definimos presunção como sendo norma
jurídica lato sensu, de natureza probatória (prova indiciária), que a partir da
comprovação do fato diretamente provado (fato indiciário), implica
juridicamente o fato indiretamente provado (fato indiciado), descritor de evento
de ocorrência fenomênica provável, e passível de refutação probatória.
É a comprovação indireta que distingue a presunção dos demais meios de prova
(exceção feita ao arbitramento, que também é meio de prova indireta), e não o
conhecimento ou não do evento. Com isso, não se trata de considerar que a
prova direta veicula um fato conhecido, ao passo que a presunção um fato
meramente presumido. Só a manifestação do evento é atingida pelo direito e,
portanto, o real não tem como ser alcançado de forma objetiva:
independentemente da prova ser direta ou indireta, o fato que se quer provar
será ao máximo jurídica certo e fenomenicamente provável. É a realidade
impondo limites ao conhecimento.
Com base nessas premissas, entendemos que as presunções nada “presumem”
juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento jurídico de um fato provado
de forma indireta. Faticamente, tanto elas quanto as provas diretas (perícias,
documentos, depoimentos pessoais etc.) apenas “presumem”.
E, mais à frente, abordando diretamente a questão da prova da fraude, a mesma
autora acrescenta:
As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir provas
indiretas acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação,
dissimulação e má-fe em geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o
sujeito pratica o ilícito de forma a dificultar em demasia a produção de provas
diretas. Os indícios, por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais
para a identificação de fatos propositadamente ocultados para se evitar a
incidência normativa.
Como se vê, a exigência imposta à verificação do intuito de fraude, para atribuir-
lhe uma conseqüência é a prova, e esta pode se dar por meio de presunção.
Em tais circunstâncias, resta inaplicável a Súmula CARF no 14 (A simples
apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.)
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
para restabelecer a qualificação da penalidade.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000075/2009-85

Fl. 518
DF CARF MF
Original